Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727704-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. PLÚRIMOS EXEQUENTES. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO PARA INCLUIR OS LEGITIMADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença determinou a alteração do polo ativo da demanda, para constar os nomes dos exequentes sindicalizados (substituídos), bem como para que seja regularizada a representação. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora iniciada pelo sindicato da categoria, a liquidação (ou o cumprimento de sentença) tem natureza individual e, por esta razão, os titulares do direito em questão devem compor o polo ativo desta fase, sendo correta a decisão que determinou a sua retificação. Precedentes. 3. Em que pese a legitimação conferida ao Sindicato para atuar na defesa dos direitos e interesse coletivo da categoria, nos termos do art. 8o, III, da CF/88, havendo a individualização dos beneficiários, assim como a especificação dos seus direitos e créditos pretendidos, inviável a substituição processual pleiteada pelo agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 516, inciso II, do Código de Processo Civil, 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 3o da Lei 8.073/1990, e 240, alínea “a”, da Lei 8.112/1990, sustentando a legitimação extraordinária do SINDIRETA na defesa do interesse dos associados, mesmo nas liquidações e execuções de sentença. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 47312290 e ID 47312293). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 516, inciso II, do Código de Processo Civil, 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 3o da Lei 8.073/1990, e 240, alínea “a”, da Lei 8.112/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fulcro no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005